Tribunal: TJDFT
Processo: 0701422-16.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701422-16.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARLENE ARRUDA DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a", "b" e "d", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO FEITO. REPERCUSSÃO GERAL (RE No 905.357 ED/RR). INDEFERIMENTO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. INCORPORAÇÃO. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS. LEI DISTRITAL No 5.008/2012. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ALEGAÇÃO INSUFICIENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO REPETITIVO (TEMA 905/STJ). INCIDÊNCIA DO IPCA-E. REMESSA E RECURSO IMPROVIDOS. 1. Remessa necessária com apelação do Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o réu a promover a adequação do vencimento básico da demandante, efetuando, para tanto, o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da implementação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA). 2. Indeferimento da preliminar de suspensão do feito. 2.1. O Recurso Extraordinário no 905.357 ED/RR trata do direito de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tema diverso do abordado no presente feito, que permeia possível direito à percepção das diferenças referentes à Gratificação de Atividade Técnico - Administrativa. 3. Consoante evolução legislativa (Lei no 3.320/04, Lei no 4.013/07, Lei no 4.440/09 e Lei no 5.008/12), em 2009 se iniciou o processo de incorporação gradual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa - GATA ao vencimento básico dos servidores, por meio da redução do percentual da gratificação e aumento do vencimento básico. 3.1. Nos termos da Lei Distrital no 5.008/12, essa incorporação teve o seu fim previsto em 1o/10/15, momento em que ocorreu a incorporação completa da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa - GATA ao vencimento básico. 3.2. Dessa forma, o demandado descumpriu a determinação contida na Lei 5.008/12, ao deixar de implementar a extinção da GATA e de incorporá-la ao vencimento básico da autora. 3.3. A ausência de dotação orçamentária, por si só, não é justificativa aceitável para exonerar o ente federado do dever de implementar o reajuste, porquanto importa em violação ao princípio da legalidade estrita e submete a execução da lei à discricionariedade do gestor público. 3.4. Precedente desta Turma: “3. O reajuste de vencimentos promovido pela Lei 5.008/2012, portanto, constitui direito subjetivo do servidor, não podendo o Distrito Federal furtar-se ao cumprimento da lei, sob alegação de inexistência de dotação orçamentária. Tal orientação é pacífica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.” (07067558020178070018, rel. Des. Cesar Loyola, PJe de 01/11/2017). 4. Correta a aplicação do IPCA-E para a atualização monetária da condenação imposta contra a Fazenda Pública Distrital. 4.1. A taxa referencial (TR), índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, não se qualifica como fator de correção monetária adequado a capturar a variação de preços da economia, sendo vedada a sua incidência, para fins de atualização nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente da natureza da dívida. 4.2. Conforme assentado pelo STJ em sede de julgamento de caso repetitivo (Tema 905, 1a Seção, REsp no 1.495.146/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 02/03/2018): 4.2.1. Tratando-se de condenação judicial referente a servidor público, abrangendo período posterior a julho de 2009, a correção monetária da dívida será feita pelo IPCA-E; 4.2.2. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 5. Remessa necessária e apelo improvidos. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta, em síntese, violação aos seguintes dispositivos da Constituição Federal: a) artigos 1o, 165, § 9o, e 169, caput e § 1o, incisos I e II, asseverando, em síntese, que a Lei Distrital que instituiu a incorporação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) teria desrespeitado as imposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo o acórdão recorrido ter reconhecido a sua inconstitucionalidade, diante da ausência de previsão orçamentária para a despesa em 2015; b) artigo 93, inciso X, requerendo, caso não se entenda pela existência do prequestionamento, a anulação do acórdão combatido por ofensa a referida norma constitucional. Pede a suspensão do feito, tendo em vista a determinação exarada nos autos do RE 905.357 ED/RR. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 165, § 9o, e 169, caput e § 1o, incisos I e II, todos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Com efeito, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise de leis locais, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1239489 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 18/12/2019; o ARE 1222087 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019; e o ARE 1075391 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 11/12/2019. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à mencionada contrariedade ao artigo 93, inciso X, da CF. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Tampouco merece trânsito o apelo extremo pelo fundamento das alíneas "b" e "d", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento de lei local contestada em face de lei federal, na decisão recorrida, nem declaração de inconstitucionalidade, ainda que tácita, de Lei Distrital, por órgão fracionário deste Tribunal de Justiça, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Por fim, em relação ao pedido de suspensão do feito, não vislumbro ser a providência cabível no presente momento, porquanto a matéria discutida nos presentes autos não é idêntica à questão tratada no RE 905.357 ED/RR. Assim, indefiro o pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028